Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-87.2020.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000848-87.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL MARINHEIRO - CPF: 036.525.621-86 (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA - CPF: 615.750.541-91 (ASSISTENTE), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 040.378.191-47 (ASSISTENTE), ALINE PEREIRA MARQUES - CPF: 052.201.131-43 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO DOS ANJOS SILVA - CPF: 045.378.561-14 (ASSISTENTE), MATEUS LEANDRO FERREIRA NUNES - CPF: 061.212.791-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIENCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA – CRIME DE NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – FALTA DE ATOS E FATOS SUCESSIVOS – AUSÊNCIA DE RISCO CRECRETO DE MAL FUTURO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a ameaça seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura o crime previsto no art. 147 do CP (Estefam, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 308).

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. [...] Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(TJMT, Ap nº 58665/20166)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000848-87.2020.8.11.0033 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): DANIEL MARINHEIRO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE - nº 1000848-87.2020.8.11.0033), que absolveu DANIEL MARINHEIRO pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 84146565).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Pede o provimento para condenação do apelado (ID 84146570).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 84146575).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 147 do CP. Recurso Ministerial: Pretendida a condenação do apelado pela prática do crime de ameaça – Possibilidade – provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório, mormente pela palavra da vítima que assume especial relevo probatório. Pelo provimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID

87555479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de julho de 2020, por volta das 12h00m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “LOJA VIVA FASHION”, sediado na Avenida Mato Grosso, nº 377, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, DANIEL MARINHEIRO ameaçou a ex-companheira/ofendida ALINE PEREIRA MARQUES, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Fazem esclarecer as investigações policiais que DANIEL MARINHEIRO e ALINE PEREIRA MARQUES viveram em união estável, como se marido e mulher fossem, por aproximadamente 05 (cinco) anos, tendo sido a relação afetiva, no entanto, por eles rompida.

Consta que, no dia dos fatos, DANIEL MARINHEIRO deslocou-se até o local de trabalho da ex-companheira, eis que desejava, a todo custo, visitar a filha do casal.

Apurou-se que DANIEL MARINHEIRO, irritado e inconformado porque a ex-companheira/vítima havia deixado a filha do casal na residência da genitora do atual namorado, simplesmente passou a proferir ameaças de morte contra a ofendida, pelo que prenunciou no sentido de que “iria perder o emprego” e “daqui pra frente as coisas iriam piorar pra ela” (sic).

Por conta da violência psíquica suportada, e porquanto temerosa por sua vida, procurou a vítima imediatamente a Polícia Militar, tudo com o propósito de noticiar os fatos e registrar, assim, a ocorrência delitiva.

Ante ao exposto, incursa está a conduta de DANIEL MARINHEIRO nas disposições constantes do art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006 [...].”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - ID 84146526)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Examinando detidamente as provas produzidas ao feito, verifico que a autoria e materialidade do delito não restaram suficientemente comprovadas nos autos.

Em estudo ao conjunto probatório produzido, é revelado que os elementos de informação arrecadados na fase inquisitiva não foram corroborados na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, o acusado deve ser absolvido.

Afirmo isso porque os depoimentos testemunhais colhidos no curso da instrução processual não demonstraram, com certeza, que o acusado teria de fato praticado o delito pelo qual foi denunciado.

Como bem se sabe, nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, mormente quando cometido no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Todavia, no presente feito, a vítima em Juízo demonstrou exacerbada imprecisão em sua versão, apresentando informações conflituosas e narrando os fatos diversamente do que houvera feito na etapa extrajudicial. Indagada, foi incapaz de precisar as supostas palavras de ameaças proferidas pelo acusado em seu desfavor no dia dos fatos (ID. 53337897).

Pelo que se extrai do feito, o acusado irritado e inconformado porque a ex-companheira/vítima havia deixado a filha do casal na residência da genitora do atual namorado, se dirigiu até o ambiente de trabalho da ofendida para indagá-la a respeito da atitude adotada, acabando por submetê-la a situação vexatória.

Pois bem, em que pese reprovável, verifico não há nos autos elementos suficientes a demonstrar tenha a conduta do acusado causado mal injusto e grave a vítima, tanto que na etapa do contraditório a ofendida se quer foi capaz de recordar-se dos dizeres ameaçadores supostamente proferidos pelo ex-companheiro.

Não se nota temor no pronunciamento da vítima, mas sim inconformismo com a postura adotada pelo réu.

A testemunha inquirida não presenciou os fatos, não sendo capaz, portanto, de esclarecer o ocorrido. O réu, por sua vez, negou veementemente ter proferido ameaças em desfavor da ex-convivente. Assim, além de imprecisa, resta isolada aos autos a palavra da vítima.

[...] Portanto, não há no feito provas suficientes a indicar a ocorrência do fato narrado na denúncia. Assim, não restando comprovada satisfatoriamente a ocorrência do delito, aplica-se o princípio in dubio pro reo, prestigiando-se os princípios da não-culpabilidade e da presunção do estado de inocência, já que a prova incumbe a quem a fizer, nos termos do art. 156 do CPP.

Pelo exposto, julgo totalmente IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para ABSOLVER o acusado DANIEL MARINHEIRO, [...], da imputação do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 84146565)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares
Wanderley Nogueira Fixina e Luiz Guilherme dos Santos (ID 84146527), da vítima Aline Pereira Marques (ID 84146527), do informante Luiz Fernando Dos Santos Silva
(namorado da vítima - ID 84146527), bem como o interrogatório do apelado DANIEL MARINHEIRO (ID 84146527).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar
Wanderley Nogueira Fixina,
a vítima Aline Pereira Marques e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 84146564).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 3.7.2020, por volta das 12h00min., o apelado se deslocou até o estabelecimento comercial denominado “Loja Viva Fashion”, localizada na avenida Mato Grosso, nº 377, na região central da Comarca de São José do Rio Claro e, supostamente ameaçou a vítima
Aline Pereira Marques, com
“ameaças de morte”
, que a vítima
“iria perder o emprego”
e
“daqui para frente as coisas iriam piorar para ela”

(ID 84146526);

- os policiais militares Wanderley Nogueira Fixina e Luiz Guilherme dos Santos, na fase inquisitorial, relataram que foram acionados por
Luiz Fernando Dos Santos Silva [namorado da vítima], o qual informou que ela teria sido ameaçada pelo apelado (ID 84146527);

- o informante Luiz Guilherme dos Santos [namorado da vítima], na Delegacia de Polícia, narrou que o apelado se deslocou até sua residência, local que a vítima Aline Pereira Marques teria deixado a filha em comum com o apelado, momento em que o apelado relatou que
“não tinha autorizado entregar sua filha”
(ID 84146527);

- a vítima Aline Pereira Marques, na fase Policial e em Juízo, revelou que o apelado se deslocou até seu local de trabalho e ameaçou-a verbalmente, a qual ratificou perante o Juízo singular que o apelado teria falado que
“Aline iria perder seu emprego”
, bem como
“que daqui para frente as coisas iriam piorar para ela”
(IDs 84146527/84146564);

- o apelado, em ambas as fases da persecução penal, negou os xingamentos e ameaças atribuídas a ele, o qual
“afirma que não tem e nunca teve intenção de fazer algo contra a vida de Aline e nem de Luiz Fernando”
(IDs 84146527/84146564).

Dito isto, vejamos.

Os depoimentos da vítima Aline Pereira Marques, dos policiais militares Wanderley Nogueira Fixina e Luiz Guilherme dos Santos e do informante Luiz Fernando Dos Santos Silva não mostram-se suficientes/idôneas para comprovar que o apelado teria a ameaçado de causar mal injusto.

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a ameaça seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura o crime previsto no art. 147 do CP (Estefam, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 308).

As expressões [
“Aline iria perder seu emprego”
] e [
“que daqui para frente as coisas iriam piorar para ela”
] foram verbalizadas no local de trabalho da vítima Aline Pereira Marques, sem qualquer ato ou fato sucessivos que pudessem indicar risco concreto de um mal futuro.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. [...] Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(TJMT, Ap nº 58665/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.7.2016)

Assim sendo, a sentença absolutória deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021